Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível.
2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.